Tribunal: TJBA
Processo: 8170561-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170561-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JENA CRISTINA PEDREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS REDUZIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Jena Cristina Pedreira dos Santos contra acórdão que proveu parcialmente apelação interposta contra a sentença que rejeitou os embargos monitórios, que alegavam excesso de cobrança por aplicação de juros superiores a 0,57% ao mês, nos autos da ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A. A embargante sustenta a omissão do acórdão por não considerar a recomendação do Poder Público de aplicação do referido índice durante a pandemia da COVID-19, requerendo modificação da decisão proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à apreciação da obrigatoriedade de aplicação de taxa de juros de 0,57% ao mês, em razão de suposta recomendação do Poder Público durante a pandemia da COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não se configura omissão no acórdão embargado, pois este apreciou expressamente a questão relativa à taxa de juros, concluindo que a embargante não comprovou a existência de norma legal ou determinação vinculante do Poder Público que impusesse a aplicação da taxa de 0,57% ao mês.

5. A simples alegação de abusividade na taxa de juros, sem apresentação de demonstrativo discriminado da dívida ou valor que a parte entende correto, não atende ao disposto no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo insuficiente para caracterizar excesso de execução.

6. A ausência de elementos concretos para comprovação da tese da embargante afasta qualquer vício no julgado e revela tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

7. A jurisprudência do STJ não admite o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir mérito da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A redução da taxa de juros adotada por liberalidade de instituições financeiras, durante a pandemia da COVID-19, não vincula o Poder Judiciário, salvo se houver norma legal específica ou prova inequívoca de abusividade contratual.

2. A ausência de cálculo discriminado do valor que a parte entende devido inviabiliza a análise de alegação de excesso de execução em embargos monitórios.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 702, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2022; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça